Tribunal: TJDFT
Processo: 0721759-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DIVERGÊNCIA ACERCA DO VALOR DE IMÓVEL. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO A LAUDO PERICIAL. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. LIMITES DOS ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento em que se busca a extinção de condomínio, homologou o laudo pericial e atribuiu como valor do imóvel a quantia de R$ 933.459,30.
2. Apesar de tratar-se decisão interlocutória, não há previsão expressa do cabimento do recurso de Agravo de Instrumento contra decisão que rejeita a impugnação ao laudo pericial no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
3. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos, Justiça, fixou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, devendo ser admitida a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão.
3. Contudo, como a decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, conforme dispõe o rol do art. 1.015 do CPC, e não demonstrado risco de inutilidade do julgamento caso tais questões venham a ser eventualmente discutidas em sede de recurso de apelação, na forma dos §§ 1o e 2o do art. 1.009 do CPC, o presente recurso não deve ser conhecido, posto que inadmissível.
4. Agravo de instrumento não conhecido.